Tribunal: STF
Processo: ARE 1390902
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS. NORMAS CONSTITUCIONAIS APONTADAS SEM CORRELAÇÃO COM AS ALEGAÇÕES. MATÉRIAS DAS RAZÕES RECURSAIS AUSENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ENUNCIADOS Nº 282, Nº 284 E Nº 356 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. BAIXA IMEDIATA. 



    1. Trata-se do segundo recurso extraordinário manejado por Norberto Gomes da Silva e Sebastiana Pires da Silva, ora interposto em desfavor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO PERMANENTE DE VALORES PELO BACENJUD. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA MENOR ONEROSIDADE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO EXAURIMENTO DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS AO EXECUTADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 



    2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes. Precedentes. 



    3. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que as medidas postuladas pelo exequente, de suspensão da CNH e bloqueio permanente de valores pelo Bacenjud, mostram-se desarrazoadas e desproporcionais no momento, uma vez que não houve o exaurimento de outras medidas menos gravosas ao executado. A revisão de tal entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (e-doc. 91).



    2. Em sede de embargos de declaração, o entendimento foi mantido pela Corte Superior (e-doc. 101).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, os recorrentes apontam a violação aos arts. 5º, incs. XXXVI, LV, LXXVII, 170, caput e inc. II, e, ainda, arts. 138, inc. IV, 1.022 e 1.037, inc. II, do Código de Processo Civil. Argumentam a necessária suspensão do recurso pela sistemática dos recursos repetitivos, conforme afetação feita pelo STJ. No pedido, formulam que “o INSS pugna pela afetação do presente recurso ao regime da repercussão geral” (e-doc. 105).



    É o relatório.



    Decido. 



    4. De início, cumpre assentar que o recurso extraordinário visa à resolução de questões atinentes ao Texto Constitucional, entre outras hipóteses previstas no art. 102, inc. III, da Carta republicana, igualmente, relativas à guarda da Constituição. 



    5. Nesse aspecto, é inviável a alegação de violação a normas infraconstitucionais, bem como a impugnação da falta de suspensão ou sobrestamento do recurso pela sistemática dos recursos repetitivos somente relacionada ao rito próprio do Superior Tribunal de Justiça. 



    6. No mais, é certo que no recurso meramente se enumeraram os dispositivos constitucionais no início da peça recursal, sem fazer qualquer correlação destes com as razões dispostas no recurso. 



    7. Por esses fundamentos, é de rigor o não conhecimento do recurso, além de que incidente o enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 



    8. Não o bastante, a temática trazida no recurso extraordinário não foi discutida no acórdão recorrido, nem mesmo pela oposição dos aclaratórios, rejeitados pela Corte Superior. Daí, também, a incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 deste Pretório Excelso:



    E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."



    E. 356: "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento."



    9. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Determino, ainda, a baixa imediata do recurso à origem. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator